Tribunal: TJES
Processo: 5008767-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008767-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS TEIXEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À VIDA PREGRESSA DO ACUSADO EM PLENÁRIO. ART. 478, DO CPP. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, com o objetivo de impedir o Ministério Público de fazer referência à vida pregressa do acusado durante os debates no plenário do Tribunal do Júri. A defesa alegou risco de constrangimento ilegal diante da ausência de decisão judicial sobre o requerimento anterior que visava essa vedação, e invocou precedentes que reconhecem a nulidade da menção aos antecedentes em plenário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a vedação, em caráter preventivo, à menção da vida pregressa e dos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates na sessão do Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 478, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 478, do Código de Processo Penal, estabelece rol taxativo das matérias que não podem ser referidas nos debates do Júri, restringindo-se à decisão de pronúncia, ao uso de algemas e ao silêncio do acusado, não abrangendo a menção à vida pregressa ou aos antecedentes criminais.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o rol do art. 478, do CPP, não comporta interpretações ampliativas, sendo lícita a menção à folha de antecedentes criminais e à vida pregressa do acusado durante os debates, inclusive por serem acessíveis aos jurados nos autos, conforme art. 480, § 3º, do CPP.
Os precedentes citados pela defesa refletem posicionamento minoritário e já superado, inclusive por ministros que anteriormente defenderam a tese oposta, como demonstrado em julgados recentes do STJ.
No caso concreto, a vida pregressa do acusado se mostra relevante para a elucidação dos fatos, considerando que o crime de homicídio tentado teria sido praticado no contexto de disputa de tráfico de drogas, o que reforça a pertinência da sua menção em plenário.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, 480, § 3º, 563, 571, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.687.423/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 933.476/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.650/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008767-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS TEIXEIRA

Advogado(s) do reclamante: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS TEIXEIRA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora,
nos autos
d
a Ação Penal

nº
0009254-98.2019.8.08.0012
.

A defesa, na inicial
(id 14045148)
, sustenta que peticionou ao Juízo
a quo
, em 02 de junho de 2025, requerendo a vedação do órgão ministerial de se valer da vida pregressa do acusado durante os debates na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que, na fase do artigo 479, do Código de Processo Penal, o órgão acusador juntou ao feito os antecedentes criminais do paciente, sendo que o Juízo
a quo
informou que proferirá decisão a respeito, futuramente, por ocasião do julgamento.

Aduz que nova data ainda não foi designada para o futuro julgamento, todavia, o
Parquet
apresentou parecer pugnando pelo indeferimento do pedido defensivo.

Por tal razão, o impetrante impetrou o presente
habeas corpus
preventivo, tendo em vista o receio do indeferimento do pedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, e que o paciente sofra constrangimento ilegal em plenário de julgamento.

Para amparar seu pedido, o impetrante menciona precedentes que entendem pela vedação de debate sobre a vida pregressa do réu em plenário de julgamento, incluindo deste e. Tribunal de Justiça.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer, liminarmente, a “
vedação do órgão ministerial de se valer dos antecedentes criminais do paciente Lucas Teixeira durante os debates a serem realizados na sessão de julgamento
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 11 de julho do corrente ano (id 14732016), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

De início, cabe salientar que o artigo 478, do Código de Processo Penal, traz
rol taxativo
acerca das matérias que não podem ser referenciadas durante os debates no Tribunal do Júri. Confira-se:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Conforme se observa da leitura do referido dispositivo, o rol nele disposto não abarca a leitura da folha de antecedentes criminais do réu ou a menção à sua vida pregressa, de modo que não há óbice na conduta da acusação de tratar, durante os debates, quanto à vida pregressa do acusado.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido de que o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, é taxativo, não havendo vedação de que a acusação mencione em plenário a vida pregressa ou os antecedentes criminais do réu, até mesmo porque, além de o acusado responder em seu interrogatório quanto à sua vida pregressa, os jurados também podem ter acesso pleno aos autos (nos quais consta eventual ficha criminal do acusado), conforme art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REGISTRO EM ATA, SOB PENA DE PRECLUSÃO. MENÇÃO DE ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO TEMPESTIVA. ALEGAÇÃO PRECLUSA. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para declarar a nulidade de determinado ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, sobretudo quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. Além disso, os vícios ocorridos devem ser impugnados tempestivamente. No caso de processos sujeitos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na sessão plenária de julgamento devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata, sob pena de preclusão.
3. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência do STJ é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.
4. No caso em exame, a defesa não se opôs, tempestivamente, contra a menção dos antecedentes do acusado pelo Ministério Público. Deveras, não houve registro de nenhuma irresignação das partes na ata da sessão plenária de julgamento, o que acarreta a preclusão do direito de impugnação, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. De toda forma, não há vedação expressa a que o órgão acusatório relate aos jurados a existência de medidas protetivas em desfavor do acusado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.
2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 478 DO CPP. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOS AUTOS REFERENTES AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia ao desta Corte, fixado no sentido de que "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1632413/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020)
. III - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.650/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Cabe registrar, inclusive, que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator de três julgados citados pela defesa, em posicionamento mais recente, ratificou o entendimento de que é taxativo o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, não contemplando interpretações ampliativas, de modo que não há óbice à menção dos antecedentes criminais do acusado em plenário. Confira-se:

[...]
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu,
não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes
ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado.
Precedentes (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 6. Nesse panorama, a Corte de origem, ao apontar que o assistente da acusação não utilizou argumento de autoridade, sem expor qualquer opinião, concluiu em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o rol previsto no art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas. [...] (AgRg no HC n. 933.476/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Desse modo, tem-se que os julgados citados pela defesa, ao que parece, tratam de entendimento isolado, já suplantado por novo pronunciamento do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. De toda sorte, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não há óbice na menção dos antecedentes e da vida pregressa do réu em Plenário.

Importa consignar, ademais, que no presente caso, a vida pregressa do acusado é relevante à apuração dos fatos analisados na ação penal, especialmente em razão de que o crime de homicídio tentado teria sido, em tese, praticado no contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na comarca de origem.

Dessa forma, para além de não haver óbice à menção dos antecedentes do acusado em plenário, a vida pregressa do acusado, no presente caso, é pertinente à elucidação dos fatos a ele imputados.

Logo, não obstante os entendimentos jurisprudenciais mencionados pela defesa, com a devida vênia aos eminentes Desembargadores deste e. Tribunal de Justiça que entendem em sentido contrário, coaduno com o entendimento jurisprudencial hodierno do Superior Tribunal de Justiça citado, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade caso sejam feitas menções, em plenário de julgamento, acerca dos antecedentes do paciente. [...].

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)